Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709482-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCELO MATEUS D E C I S Ã O As partes peticionaram e noticiaram a celebração de acordo para equalizar os débitos havidos entre elas (ID 61582753) Como se trata de direitos disponíveis, homologo o acordo de ID 61582753 e extingo o feito com resolução do mérito nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora